Tribunal: STF
Processo: ADI 6408
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Partido Democrático Trabalhista propõe ação direta para que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade das Leis do Estado do Mato Grosso n. 10.403, de 2016 e n. 10.500, de 2017 As normas impugnadas têm o seguinte teor:
                “LEI Nº 10.403, DE 02 DE JUNHO DE 2016 
    Art. 1º Ficam consolidadas as divisas intermunicipais dos Municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande, estabelecidas pelos memoriais descritivos e mapas constantes dos Anexos I a VIII desta Lei, os quais compreendem a delimitação geográfica destes municípios. 
    § 1º As divisas intermunicipais ora consolidadas fundamentam-se em documentos legais, cartográficos e levantamentos técnicos adicionais, arquivados em meio analógico e digital no órgão oficial de Cartografia do Estado, os quais contemplam a definição dos limites intermunicipais. 
    § 2º As expressões técnicas utilizadas na elaboração dos memoriais descritivos e documentos cartográficos são convencionadas, para efeitos desta Lei, com a seguinte significação: 
    I - segue pelo rio, ribeirão, córrego, sangradouro ou lagoa – significa o limite situado sobre a linha de talvegue destes cursos ou reservatórios de água. No caso de ocorrência de ilhas, onde se observa o início de dois ou mais seguimentos de linhas de talvegue, e não se tem determinada a linha de talvegue mais profunda, segue sobre uma linha equidistante às margens, até o início novamente de apenas um seguimento de linha de talvegue;
    II - curso de água - canal de drenagem ou de escoamento de água, podendo ser: rio, ribeirão, córrego ou sangradouro; 
    III - reservatório de água – unidade hidráulica de acumulação e passagem de água; 
    IV - talvegue – linha de maior profundidade no leito fluvial; 
    V - rio – curso de água natural, maior que riacho ou córrego, e desemboca em outro rio, lagoa ou mar; 
    VI - ribeirão – riacho grande; 
    VII - córrego ou riacho - curso de água menor do que um rio; 
    VIII - sangradouro – ou vertedouro, canal natural que liga duas lagoas, um rio e uma lagoa, ou dois rios; 
    IX - jusante - direção em que correm as águas de uma corrente fluvial; 
    X - montante - direção no sentido contrário de à jusante, ou seja, caminhamento na direção da cabeceira de um curso de água; 
    XI - cabeceira – local onde inicia um curso de água, mesmo que este seja de forma intermitente; 
    XII - confluência - local de junção ou ponto de encontro entre dois ou mais cursos de água; 
    XIII - desaguadouro – desembocadura ou foz, ponto onde um corpo de água fluente como um rio deságua em outro corpo de água que pode ser outro rio, lagoa ou baía; 
    XIV - baía – entrada de água rodeada por terra; 
    XV - divisor de águas – ou linha de cumeeira que separa duas bacias hidrográficas; 
    XVI - bacia hidrográfica – área drenada por um sistema conectado de cursos de água, tal que toda vazão efluente é descarregada através de uma única saída; 
    XVII - borda da escarpa - linha de escarpa, aba ou beirada de escarpa, chapada ou serra, linha de ruptura do relevo caracterizada por uma mudança abrupta na altitude entre os terrenos delimitados, limite entre um planalto e uma depressão; 
    XVIII - escarpa – rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que delimita relevos de tabuleiros, chapadas e planaltos, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que se localizam próximo ao sopé da escarpa; 
    XIX - chapada - ou tabuleiro, paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 10% (dez por cento), aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitudes; 
    XX - serra – cadeia de elevações mais ou menos consideráveis, formando vários picos e vertentes; 
    XXI - morro – elevação do terreno com cota do topo em relação a sua base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com declividade superior a 30% (trinta por cento) na linha de maior declividade; 
    XXII - planalto – elevada extensão de terra mais ou menos plana; XXIII - depressão – área abaixo da região circunvizinha; 
    XXIV - linha de cota altimétrica - linha imaginária de relevo que apresenta todos os pontos de mesmo valor de altitude ou cota, expressa em metros; 
    XXV - rodovia - ou estrada pública que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais pontos e através da qual as pessoas, animais e veículos transitam; 
    XXVI - estrada vicinal - ou estrada rural, não pavimentada, destinada principalmente a dar acesso às propriedades rurais e povoações relativamente pequenas; 
    XXVII - encontro - ponto ou local de junção entre dois ou mais elementos geográficos descritos; 
    XXVIII - azimute - medida angular entre o norte geográfico e um determinado alinhamento, expresso em graus com variação de 0° a 360º, contados em sentido horário. 
    § 3º O Anexo I consiste na descrição dos limites municipais, e os Anexos II a VIII na representação dos mapas dos municípios: Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande. 
    Art. 2º Fica dispensada a consulta plebiscitária até que o limite de cedência atinja o percentual de 10% (dez por cento) da área do município origem, percentual resultante do cálculo matemático das áreas acrescidas e subtraídas da resolução de todas as inconsistências territoriais existentes de determinado município, caracterizando uma redefinição de limite municipal. 
    § 1º Fica estabelecido o limite de cedência para cada inconsistência territorial até o percentual de 5% (cinco por cento) da área total do município origem ou cedente, sem a necessidade de consulta plebiscitária. 
    § 2º Entende-se por inconsistência territorial o não entendimento correto da divisa intermunicipal, seja por erro técnico do documento que define as divisas intermunicipais, ou seja, pela não efetiva administração pública municipal de atendimento às necessidades socioeconômicas e geográficas da população local. 
    Art. 3º A divisão territorial consolidada pela presente Lei compreende 7 (sete) municípios matogrossenses e será atualizada quinquenalmente. 
    Parágrafo único Será efetuada a atualização parcial sempre que houver alteração de fronteiras municipais durante o interstício fixado no caput, devendo ser reeditados os memoriais descritivos e mapas cartográficos dos municípios envolvidos, contemplando-se neles as alterações ocorridas. 
    Art. 4º Os municípios poderão solicitar ao órgão responsável do Estado a reordenação das divisas municipais, a locação de marcos divisórios em suas respectivas divisas territoriais, com custos materiais para a municipalidade 
    Parágrafo único. A lei disciplinará a caracterização, implantação e manutenção dos marcos de divisas intermunicipais a que se refere o caput. 
    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.”
                “LEI Nº 10.500, DE 18 DE JANEIRO DE 2017 
                Art. 1º Ficam consolidadas as divisas intermunicipais dos Municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e Torixoréu, e estabelecidas pelos memoriais descritivos e mapas constantes nos Anexos I a XXXVII desta Lei, os quais compreendem a delimitação geográfica destes Municípios. 
          § 1º As divisas intermunicipais ora consolidadas fundamentam-se em documentos legais, cartográficos e levantamentos técnicos adicionais, arquivados em meio analógico e digital no órgão oficial de Cartografia do Estado, os quais contemplam a definição dos limites intermunicipais. 
          § 2º As expressões técnicas utilizadas na elaboração dos memoriais descritivos e documentos cartográficos são convencionadas, para efeitos desta Lei, com a seguinte significação: 
          I - segue pelo rio, ribeirão, córrego, sangradouro ou lagoa – significa o limite situado sobre a linha de talvegue destes cursos ou reservatórios de água. No caso de ocorrência de ilhas, onde se observa o início de dois ou mais seguimentos de linhas de talvegues, e não se tem determinada a linha de talvegue mais profunda, segue sobre uma linha equidistante às margens, até o início novamente de apenas um seguimento de linha de talvegue; 
          II - curso de água – canal de drenagem ou de escoamento de água, podendo ser: rio, ribeirão, córrego ou sangradouro; 
          III - reservatório de água – unidade hidráulica de acumulação e passagem de água; 
          IV - talvegue – linha de maior profundidade no leito fluvial; 
          V - rio – curso de água natural, maior que riacho ou córrego, e que desemboca em outro rio, lagoa ou mar; 
          VI - ribeirão – riacho grande; 
          VII - córrego – ou riacho, curso de água menor do que um rio; 
          VIII - sangradouro – ou vertedouro, canal natural que liga duas lagoas, um rio e uma lagoa, ou dois rios; 
          IX - corixo – canal que liga águas de baías, lagoas e alagados às águas de rios próximos, por ocasião das cheias, sendo intermitentes durante o período de estiagem; 
          X - jusante – direção em que correm as águas de uma corrente fluvial;
           XI - montante – direção no sentido contrário de a jusante, ou seja, caminhamento na direção da cabeceira de um curso de água; XII - cabeceira – local onde inicia um curso de água, mesmo que este seja de forma intermitente; 
          XIII - confluência – local de junção ou ponto de encontro entre dois ou mais cursos de água; 
          XIV - desaguadouro – desembocadura ou foz, ponto onde um corpo de água fluente como um rio deságua em outro corpo de água, que pode ser outro rio, lagoa ou baía; XV - baía – entrada de água rodeada por terra; 
          XVI - divisor de águas – ou linha de cumeeira, que separa duas bacias hidrográficas; 
          XVII - bacia hidrográfica – é uma área drenada por um sistema conectado de cursos de águas, tal que toda vazão efluente é descarregada através de uma única saída; 
          XVIII - borda da escarpa – ou linha de escarpa, aba ou beirada de escarpa, chapada ou serra, linha de ruptura do relevo caracterizada por uma mudança abrupta na altitude entre os terrenos delimitados, limite entre um planalto e uma depressão; 
          XIX - escarpa – rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45º (quarenta e cinco graus), que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planaltos, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio, que se localizam próximo ao sopé da escarpa; 
          XX - chapada – ou tabuleiro, paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 10% (dez por cento), aproximadamente 6º (seis graus) e superfície superior a 10 ha (dez hectares), terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 600 m (seiscentos metros) de altitude; 
          XXI - serra – cadeia de elevações mais ou menos consideráveis, formando vários picos e vertentes; 
          XXII - morro – elevação do terreno com cota do topo em relação a sua base entre 50 m (cinquenta metros) e 300 m (trezentos metros) e encostas com declividade superior a 30% (trinta por cento) na linha de maior declividade; 
          XXIII - planalto – elevada extensão de terra mais ou menos plana; 
          XXIV - depressão – área abaixo da região circunvizinha; 
          XXV - linha de cota altimétrica - linha imaginária de relevo, que apresenta todos os pontos de mesmo valor de altitude ou cota, expressa em metros; 
          XXVI - rodovia – ou estrada pública que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais pontos e através da qual as pessoas, animais e veículos transitam; XXVII - estrada vicinal – ou estrada rural, não pavimentada, destinada principalmente a dar acesso às propriedades rurais e povoações relativamente pequenas;   XXVIII - encontro – ponto ou local de junção entre dois ou mais elementos geográficos descritos; e 
          XXIX - azimute – medida angular entre o norte geográfico e um determinado alinhamento, expresso em graus com variação de 0° a 360º (zero a trezentos e sessenta graus), contados em sentido horário.
           § 3º O Anexo I consiste na descrição dos limites municipais, e os Anexos II a XXXVII na representação dos mapas dos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e Torixoréu. 
          Art. 2º Fica dispensada a consulta plebiscitária até que o limite de cedência atinja o percentual de 10% (dez por cento) da área do município origem, percentual resultante do cálculo matemático das áreas acrescidas e subtraídas resultante da resolução de todas as inconsistências territoriais existentes de determinado município, caracterizando uma redefinição de limite municipal. 
          § 1º Fica estabelecido o limite de cedência para cada inconsistência territorial até o percentual de 5% (cinco por cento) da área total do município origem ou cedente, sem a necessidade de consulta plebiscitária.  
          § 2º Entende-se por inconsistência territorial o não entendimento correto da divisa intermunicipal, seja por erro técnico do documento que define as divisas intermunicipais, seja pela não efetiva administração pública municipal de atendimento às necessidades socioeconômicas e geográficas da população local. 
          Art. 3º A divisão territorial consolidada pela presente Lei compreende 36 (trinta e seis) municípios matogrossenses e será atualizada quinquenalmente. 
          Parágrafo único Será efetuada a atualização parcial sempre que houver alteração de fronteiras municipais durante o interstício fixado no caput, devendo ser reeditados os memoriais descritivos e mapas cartográficos dos municípios envolvidos, contemplando-se neles as alterações ocorridas. 
          Art. 4º Os municípios poderão solicitar ao órgão responsável do Estado a reordenação das divisas municipais e a locação de marcos divisórios em suas respectivas divisas territoriais, com custos materiais para a municipalidade. Parágrafo único A lei disciplinará a caracterização, implantação e manutenção dos marcos de divisas intermunicipais a que se refere o caput.
          Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
    O Partido sustenta que a Lei viola o art. 18, § 4º, da Constituição Federal, que exige, para o desmembramento de municípios, a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, da população envolvida. 
    Destaca ser fato público e notório que não foi realizado nenhum plebiscito nos Municípios afetados pelas leis impugnadas e que a jurisprudência é unânime em equiparar a retificação de divisas municipais ao desmembramento, já que ambas implicam em alteração do território, exigindo em ambos os casos o procedimento do art. 18, § 4º, da Constituição Federal.
    Colaciona diversos precedentes desta Suprema Corte nos quais foi questionada a constitucionalidade de leis estaduais assemelhadas às que são objeto da presente ação direta.
    Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos das Leis 10.403 de 2016 e 10.500 de 2017. 
    No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade das normas. 
    É, em síntese, o relatório.
    Reconheço, nos termos do art. 12 da Lei 9.868, de 1999, a relevância da matéria.
    Assim, intime-se a Assembleia Legislativa do Estado e o Governador do Estado a fim de que prestem, no prazo de 10 (dez) dias, as informações necessárias.
    Após, ouça-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de (cinco) dias.
    Destaco, por fim, que esta ação foi distribuída a mim por prevenção, em decorrência da ADI 6.213.
    Ante o exposto, determino o apensamento destes autos ao da ADI 6.213, a fim de que o julgamento de ambas seja feito em conjunto. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente